Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707074-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNANDES LOPES PEREIRA EMBARGADO: MANOEL ARISTIDES SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 18092362) opostos por ERNANDES LOPES PEREIRA ao acórdão proferido no agravo de instrumento em que contende com MANOEL ARISTIDES SOBRINHO (ID 17764082). Em consulta aos autos de origem (Processo no 0732302-08.2019.8.07.0001), vislumbro que foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença provisório em razão da satisfação da obrigação pecuniária, tendo sido os autos arquivados definitivamente, bem como transitou em julgado o feito referente à fase de conhecimento (Processo no 0050477-67.2014.8.07.0001). Instado a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso (ID 19791953), o agravante/embargante quedou-se inerte (ID 20179495). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração em face de sua prejudicialidade. Em relação ao agravo de instrumento, considerando que já foi julgado, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, arquivando-se os autos. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2020 11:59:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator